Tribunal: TJMT
Processo: 0005117-70.2018.8.11.0062
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0005117-70.2018.8.11.0062
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Desobediência]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), VALERY TEIXEIRA NETO - CPF: 453.701.251-04 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos, bem como manifestou pela ratificação do parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE INSANIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECORRENTE TINHA CAPACIDADE PARA ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DOS FATOS OU DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM TAL ENTENDIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE PLENAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA COERENTE PARA AS PENAS IMPOSTAS. RECURSO IMPROVIDO.

A alegação de insanidade não pode ser utilizada como argumento sem a mínima comprovação e sem a utilização do meio processual correto, sendo certo que nada existe nos autos a demonstrar que não tinha capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos ou de determinar-se de acordo com tal entendimento.

Autoria e materialidade dos delitos imputados na denúncia ao recorrente é de ser julgada procedente a ação penal nos seus exatos termos, tendo sido a dosimetria realizada de forma coerente para a espécie dos autos.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

VALERY TEIXEIRA NETO recorre da sentença que lhe condenou a pena de seis meses de prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, por infração ao art. 28, da Lei Federal nº 11.343/06, bem como a pena de um mês e quinze dias de detenção e multa a ser fixada em 30 dias multa pela infração ao art. 330, do Código Penal e a pena de um mês e quinze dias de prisão simples, pela infração ao art. 34, do Decreto-Lei 3.688/41 (Id 127477164).

Como razões recursais aduziu o seguinte:

“Conforme defesa, foi informado ao julgador que o recorrente possui transtorno mental não tendo condições de discernir com precisão os seus atos.

No ID 60138186 página 48 tem o relatório social da Assistente social que relata:

“É importante informar que o mesmo realiza tratamento psiquiátrico junto à Policlínica do Coxipó e toma medicação controlada como Dizepan 02 mg, Rivastmin, Fenergan e Olanzapina de 05-10mg.”

Tal relatório jaz solitário nos autos, como um documento inexistente que foi menosprezado pelo denunciante e não foi atentado na sentença.

Nos memoriais o defensor chamou atenção do julgador da situação mental do acusado ao informar:

Então, quanto a está consigo para consumo próprio não há qualquer incontroversa, devendo para tanto ser reconhecido o crime de menor potencial, em referência, mas devido a situação psíquica do acusado ser o mesmo isento das medidas que restam taxadas no dispositivo acima, pois o acusado tem transtorno mental, inclusive, é beneficiário da previdência social, devido a sua debilidade mental/psiquiátrica.

O Código Penal assim dispõe: Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Na sentença não levou em consideração o estado mental do recorrente, quanto a este delito de posse ínfima de substância entorpecente.

Os atos seguintes no momento da abordagem policial, não se tratam de resistência a prisão, mas atos originários de quem não possui um discernimento preciso da situação e tenta-se esquivar.

Além do relatório da assistência social, junta neste momento documentos para provar que o mesmo ainda encontra em tratamento psiquiátrico.

Diante do estado psíquico do recorrente, atualmente e no momento da abordagem, requer o improvimento da denúncia de todos os tipos penais e contravenções ou a sua redução ao mínimo legal.

O parquet apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo a quo (Id 127477171).

Com vista dos autos nesta instância, novamente o parquet pugnou pela manutenção da sentença (Id 144926197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Analisadas as provas dos autos concluo que a sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ainda que o recorrente afirme que o juízo a quo não tenha apreciado a matéria defensiva apresentada em seus memoriais, sobre a sua insanidade mental, certo é que essa argumentação não foi realizada na forma prescrita pela legislação processual.

E mesmo que tivesse sido ventilada corretamente, o que se observa do caderno processual é a ausência de qualquer dúvida sobre a sanidade mental do recorrente, sendo certo que nos autos tem apenas uma prescrição médica para eventuais transtornos sem indicação de insanidade mental.

Assim sendo, o recorrente tinha capacidade para entender o caráter ilícito dos fatos ou de determinar-se de acordo com tal entendimento, tanto é que sabia estar portando substância ilícita e na perseguição policial dela tentou se desvencilhar.

Por sua vez, as provas colhidas demonstraram que os militares deram ordem de parada, contudo, o recorrente não a obedeceu, dirigindo sua motocicleta em alta velocidade, pulando quebra-molas e quase colidindo com veículo que transitava em sentido oposto.

As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram os fatos narrados na denúncia, com detalhes sobre a habitualidade de venda de drogas no local dos fatos, bem como o recorrente ainda tentou se desfazer de uma “trouxinha”, que estava em uma “sacolinha”, com a substância entorpecente.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente afirmou que não parou porque pensou que o veículo seria uma ambulância, mas confirmou que realmente jogou a droga que trazia consigo, pois, ao olhar para trás, visualizou que era a polícia, e não uma ambulância.

Assim sendo, todos os fatos articulados na ação penal demonstram a autoria e a materialidade imputadas ao recorrente, não havendo nenhuma causa de excludente de ilicitude, bem como a sentença aplicou corretamente a dosimetria para cada uma das infrações criminais.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023